Tribunal: TJSP
Processo: 0006419-66.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas omissão e contradição pois esta Corte teria desconsiderado o fato de que, com o cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, do qual a embargada era beneficiária (30/11/2018), e a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas omissão e contradição pois esta Corte teria desconsiderado o fato de que, com o cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, do qual a embargada era beneficiária (30/11/2018), e a previsão constante da cláusula "4", a obrigação da operadora estava encerrada, porque condicionada à vigência do contrato. Vícios não constatados. Acórdão claro e expresso no sentido de que a operadora não pode se eximir de obrigação por ela assumida durante a vigência do contrato. Acordo celebrado entre os litigantes que foi analisado como um todo. Mero inconformismo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, é
embargada MARIA DAS DORES PAES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 0006419 66.2019.8.26.0100/50000
Comarca: 35a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Embargante: PORTOMED
Porto Seguro Serviços Médicos
Ltda.
Embargada: Maria das Dores Paes de Lima (Justiça Gratuita)
Voto no 00199G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegadas omissão e contradição pois
esta Corte teria desconsiderado o fato de que, com o
cancelamento do contrato coletivo de plano de saúde, do
qual a embargada era beneficiária (30/11/2018), e a previsão
constante da cláusula "4", a obrigação da operadora estava
encerrada, porque condicionada à vigência do contrato.
Vícios não constatados. Acórdão claro e expresso no sentido
de que a operadora não pode se eximir de obrigação por ela
assumida durante a vigência do contrato. Acordo celebrado
entre os litigantes que foi analisado como um todo. Mero
inconformismo.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de
discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o
que se revela indisfarçável, inadequada a via processual
eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
3
Trata-se de embargos de declaração opostos
por PORTOMED
Porto Seguro Serviços Médicos Ltda.
contra v. acórdão de fls. 151/159, que deu provimento ao
recurso de apelação interposto por Maria das Dores Paes de
Lima, para afastar a extinção do feito e determinar o seu regular
prosseguimento.
Os embargos são opostos sob alegada
omissão e contradição, pois esta Corte teria desconsiderado o
fato de que, com o cancelamento do contrato coletivo de plano de
saúde, do qual a embargada era beneficiária (30/11/2018), e a
previsão constante da cláusula 4, a obrigação da operadora
estava encerrada, porque condicionada à vigência do contrato.
A embargante aduz que recorrida ajuizou ação
objetivando a realização de procedimentos cirúrgicos pós
bariátrica. A liminar foi concedida e a senha de autorização
disponibilizada. As partes realizaram um acordo em 04.5.2015,
contudo, em 30.11.2018, o contrato coletivo de plano de saúde,
do qual a embarga era beneficiária, foi cancelado por solicitação
da própria Estipulante, afastando a obrigação assumida, porque a
cobertura dos procedimentos estava condicionada à vigência do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
4
A recorrente sustenta, ainda, que as cláusulas
do acordo, homologado judicialmente por sentença transitada em
julgado, devem ser consideradas na integralidade e não da forma
como feita pela Turma julgadora, que prestigiou a cláusula “2” e
ignorou o contido na “4”, ou seja, de forma parcial.
Conclui a embargante, por fim, que uma vez
cancelado o contrato coletivo de plano de saúde, do qual a
embargada fazia parte, passou a incidir a hipótese prevista na
cláusula “4” do acordo firmado, não remanescendo qualquer
discussão neste sentido (art. 525, parágrafo 1o, III e VII, do CPC).
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados e modificando o julgado.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
5
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, não há qualquer impropriedade no
aresto recorrido.
Diferentemente do afirmado pela embargante,
o acordo celebrado foi, obviamente, considerado como um todo,
portanto, a apontada cláusula “4” também foi objeto de análise
por parte desta Corte.
Consignamos expressamente a impossibilidade
de se invocar a mencionada cláusula, “para se eximir da
obrigação, pois referido dispositivo trata de situação diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
6
apenas ratificando as demais cláusulas do contrato e dispondo
sobre a não continuidade do plano em caso de rescisão” (fls.
155).
Isso porque, não pode a operadora declinar da
obrigação por ela mesma assumida, qual seja: o custeio das
cirurgias reparadoras pretendidas pela embargada, na época em
que o contrato estava vigente (cláusula “2”).
O acolhimento da tese da recorrente representaria inadmissível
comportamento contraditório ao
estipulado no acordo firmado entre as partes, como bem
apontado no julgado às fls. 155. Obrigou-se a embargante a
cobrir os procedimentos, na época em que vigia o contrato, logo,
não lhe é permitido eximir-se, em razão da rescisão do contrato
pela Estipulante.
Acrescente-se a isso o fato de que a matéria
resta preclusa, em razão da homologação do acordo pelo Poder
Judiciário, não cabendo mais a rediscussão da matéria, mas, tão
somente, o cumprimento do que foi pactuado.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
7
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006419-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 00199G
8